Tribunal: TCU
Processo: 020.431/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900062025, modalidade Pregão e Uasg 158444 (Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de ração animal, através do Sistema de Registro de Preços.)

Inteiro teor:
Acórdão 8108/2025-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90006/2025, conduzido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas - Campus Manaus Zona Leste (IFAM/CMZL), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para o fornecimento de ração animal; Considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade; Considerando que a presente representação se cinge a questionar a suposta aplicação indevida do princípio do formalismo moderado, materializada no aceite de documentação de habilitação apresentada extemporaneamente pela empresa declarada vencedora, ato que, no entender da representante, teria configurado ofensa aos princípios da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório; Considerando, em contraponto, que a jurisprudência desta Corte de Contas prestigia o formalismo moderado, não como um meio para descumprir regras, mas como um instrumento para assegurar a seleção da proposta mais vantajosa, admitindo-se a juntada de documentos que visem apenas comprovar uma condição preexistente da licitante à data de abertura do certame. Nesse sentido, a aceitação extemporânea do balanço patrimonial e do atestado de capacidade técnica, no caso concreto, não representou a concessão de nova oportunidade, mas sim a mera comprovação de uma qualificação que a empresa já possuía, ato que não acarreta prejuízo à isonomia ou à competitividade, estando em conformidade com o entendimento desta Corte (a exemplo dos Acórdãos 2.627/2013, 1.211/2021, 117/2024 todos do plenário) Considerando a ausência dos pressupostos necessários para a concessão da medida cautelar e que os elementos constantes dos autos permitem a avaliação quanto ao mérito da representação como improcedente; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, incisos II e V, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU e no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la improcedente; indeferir o pedido de cautelar formulado pelo representante; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 14) à Unidade Jurisdicionada e ao representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 020.431/2025-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Ana Carolina de Paiva Pavão, representando Ana Carolina de Paiva Pavão. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.